Tribunal: CARF
Processo: 10380.728224/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728224/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.436 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, além de não serem prestados nas dependências do
contratante, não caracterizam subordinação dos empregados a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva que
conhecia do Recurso Voluntário, mas negava-lhe provimento. Acompanhou o voto do Relator
pelas conclusões o Conselheiro Rafael Zedral.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728224/2017-62
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-084.240 de 16 de abril de
2019, da 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo de exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2015 e enquanto se
verificar a execução de atividade vedada, nos termos do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 55, de 23/10/2017 (fl. 70), em virtude da prestação de serviços de cessão de
mão de obra, conforme disposto no artigo 17, inciso XII da LC no 123/2006.
De acordo com a Representação Fiscal para Exclusão do Simples (fls. 02/03) a
Fiscalização verificou que a empresa, por ato administrativo da Receita Federal, foi
excluída do Simples Nacional em 24/01/2014, com efeito a partir de 01/01/2014, por ter
auferido, no ano de 2013, receita superior ao limite estabelecido na LC no 123/2006.
Apontou a Fiscalização que, a partir da análise da documentação apresentada, ficou
constatado que a empresa realizou cessão ou locação de mão de obra, conforme
demonstrado nos contratos firmados com o TRT da 7a Região (no 39/2013) e com o
Hospital Geral de Fortaleza – HGF (no 416/2014).
Por haver o sujeito passivo realizado cessão de mão de obra, entendeu o Fisco que
restou caracterizada a prática de infração ao disposto no artigo 17, inciso XII da LC no
123/2006 e, por essa razão, encaminhou a presente Representação ao Delegado da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza para que fosse determinada a exclusão de ofício
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 55/2017 em 24/10/2017, o
contribuinte ingressou, em 23/11/2017, com manifestação de inconformidade, na qual
refuta sua exclusão do Simples Nacional, sob as alegações, em síntese, que seguem (fls.
73/79).
Afirma que o objeto dos contratos destacados pelo Fisco se refere à prestação de serviço
– podendo incluir fornecimento de materiais –, e não à cessão de mão de obra. E, que o
fato de existir fornecimento de material, além de mão de obra, já seria o bastante para
descaracterizar a cessão de mão de obra.
Cita a LC no 123/2006 e Solução de Consulta Cosit no 201/2014 para dizer que para
haver cessão de mão de obra o trabalhador precisa ser colocado à disposição do
contratante, nas dependência dele ou de terceiros e que os serviços sejam contínuos.
Destaca que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles é o
suficiente para desconsiderar a cessão de mão de obra.
Defende que os trabalhadores não estavam à disposição da contratante e destaca itens do
contrato do TRT e HGF para fundamentar sua alegação.
Acrescenta que o STJ, ao analisar os requisitos essenciais para classificação de cessão
de mão de obra, considerou igualmente essencial a subordinação dos trabalhadores ao
contratante. Transcreve ementa do julgado.
Considera haver similaridades entre o caso julgado pelo STJ e sua situação, em especial
quanto ao fato de seus empregados não estarem subordinados à contratante e quanto à
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

sua responsabilidade, como contratada, de fornecer equipamentos e insumos para reparo
dos mesmos.
Cita o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8/2013 para defender que as atividades de
manutenção elétrica e predial exercidas por ela nos dois contratos analisados devem ser
tributados conforme LC no 123/2006.
Dos Pedidos
Requer, em razão do exposto, seja:
- concedido efeito suspensivo à exclusão do Simples Nacional, determinada no Ato
Declaratório no 55, de 24/10/2017, com base no artigo 151, III do CTN.
- reconhecido que o objeto dos dois contratos analisados não se trata de cessão de mão
de obra, mas de prestação de serviço, não sendo, portanto, atividade vedada pela LC no
123/2006 e, por esse motivo, deve ser revogado o Ato Declaratório de Exclusão no 55,
de 24/10/2017.
Da Diligência
Tendo em vista os pontos destacados pela empresa nos contratos analisados pela
Fiscalização, os autos foram baixados em diligência por esta DRJ para que a Autoridade
Fiscal demonstrasse a efetiva realização de cessão de mão de obra nos contratos em
questão, detalhando os elementos que fundamentaram tal entendimento.
Em atendimento ao solicitado, a Autoridade Fiscal emitiu Informação Fiscal (fls.
148/150), na qual detalha os contratos estabelecidos pela empresa com o TRT 7a Região
e HGF e reafirma que estão presentes os requisitos que configuram cessão de mão de
obra e que, por isso, o Ato Declaratório no 55, de 23/10/2017 deve ser mantido.
O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal em 31/01/2019 e juntou ao
processo Declaração do TRT da 7a Região (fl. 160).
A 5a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa abaixo:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ano Calendário: 2015
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
SIMPLES
NACIONAL.
LOCAÇÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
É vedada no âmbito do Simples Nacional a exploração da atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que matéria controvertida nos autor remanesce
quanto a Exclusão da empresa do Regime do Simples Nacional que teria sido excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional), com efeitos a partir de
01/01/2015, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 55, de 23/10/2017 (fl. 70), em
virtude da prestação de serviços de cessão de mão de obra, conforme disposto na Lei
Complementar no 123/2006.
Destaca-se, que no Acórdão recorrido, a DRJ afirmou que:
Ao ser solicitada, por meio do Despacho de Diligência no 14-5a Turma da DRJ/BSB, a
detalhar os elementos que fundamentaram seu entendimento de que a empresa realizou
de cessão de mão de obra nos contratos firmados com o TRT e HGF, a Autoridade
Fiscal emitiu Informação Fiscal mantendo o entendimento de que a empresa realiza,
efetivamente, cessão de mão de obra, conforme disposto no Ato Declaratório Executivo
no 55, de 23/10/2017.
Passa-se à análise dos itens dos contratos firmados com o TRT e HGF, que foram
destacados na Informação Fiscal, bem como de outros itens acrescentados no presente
momento.
Contrato no 39/2013 e Aditamentos com o TRT da 7a Região:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.3 Da Manutenção Corretiva (...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

3.3.2 Caso a equipe técnica permanente não solucione os problemas detectados na
execução dos serviços de manutenção corretiva, a Contratada ficará responsável pelo
envio de profissional com capacitação técnica para tal dentro dos prazos definidos no
item 3.3.7.
CLÁUSULA QUINTA – DA EQUIPE TÉCNICA PERMANTE
5.1 A equipe técnica permanente deverá ser composta pelos seguintes profissionais:
I - OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-5):
Qualificação Necessária:
a. Ensino Fundamental completo;
b. Experiência profissional na área de Manutenção Predial, comprovada com anotação
em CTPS ou Contrato Individual de Trabalho;
c. Experiência profissional em bombas centrífugas, submersas e compressores,
comprovadacom anotação em CTPS ou Contrato Individual de Trabalho;
d. Curso de NR 10 (Segurança em Instalações Elétricas);
e. Curso de NR 18 (Trabalho em Altura);
f. Curso de Eletricidade Básica;
II - ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS - CBO 7156-10):
Qualificação Necessária:
a. Ensino médio completo
b. Curso técnico na área de eletricidade com duração mínima de 150 (cento e
cinqüenta)horas;
c. Curso de NR10 (Segurança em Instalações Elétricas);
d. Curso de NR 18 (Trabalho em Altura);
e. Experiência profissional mínima de dois anos, comprovada com anotação em CTPS
ou Contrato Individual de Trabalho; f. Conhecimentos da NBR 5410 e domínio prático
das atribuições a serem desenvolvidas.
5.2. Quando da apresentação dos profissionais que serão alocados nos postos da Capital,
assim como para os profissionais que prestarão serviço no interior, a Contratada deverá
comprovar os requisitos exigidos no item 5.1.
Contrato no 416/2014 com o HGF:
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

3.1. Constitui objeto deste contrato os serviços de manutenção preventiva, corretiva e
operacional, pelo período de 12(doze) meses, com 2 (dois) operadores 24 (vinte e
quatro) horas, com cobertura total de peças de reposição, sem ônus para a contratante,
exceto a rebobinagem dos transformadores, retifica dos motores, rebobinamento dos
geradores e óleo diesel, dos Grupos Geradores e Subestações, sendo 06 (seis) Grupos
Motor Geradores, marca Cummins, em regime PRIME POWER e 02 (dois)
Transformadores abaixadores de tensão a seco, marca Siemens, pertencentes e
instalados no Hospital Geral de Fortaleza HGF, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no anexo I - Termo de Referência do Edital e na proposta da
CONTRATADA. (...)
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.17. Manter durante 24 (vinte e quatro) horas, 2 (dois) operadores obedecendo ao
previsto na NR-10 em seu Subítem 10.7.3 de plantão, e dar suporte técnico para a
realização dos serviços nas subestações e grupos geradores; com apresentação de curso
de NR10 previsto pelo Ministério do Trabalho. (...)
10.22. O operador de plantão não deverá ausentar-se do seu posto ao final do
expediente, enquanto não ocorrer a “transferência do plantão” para seu substituto. (...)

10.24. Realizar inspeção geral das condições de funcionamento e estado dos
equipamentos a cada transferência de Platão, com atualização constante no Relatório
Geral dos equipamentos. (...)
10.31. Manter todos os espaços das subestações sempre limpa, como também todos os
tratos, quadros e grupos geradores;
10.32. Manter óleo lubrificante do Grupo Gerador suficiente para qualquer emergência,
devendo comunicar por escrito ao setor de Manutenção o nível mínimo de óleo;
10.33. Manter as baterias sempre carregadas;
O conteúdo dos contratos demonstra que, conforme afirmado pelo Fisco, a empresa
mantém equipe técnica permanente à disposição dos contratantes para prestação de
serviço contínuo nas dependências do TRT e HGF.
Com isso, entende-se que ficou configurada a realização da cessão de mão de obra nos
anos fiscalizados, fato impeditivo da inserção da Defendente no Simples Nacional, nos
termos do inciso XII do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006), que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; (g.n)
A Defendente, ao ser cientificada da Informação Fiscal, juntou ao processo Declaração
do TRT da 7a Região (fl. 160), nos seguintes termos:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

Quanto a essa questão, informo que os requisitos da configuração do vínculo
empregatício e da responsabilidade pelas obrigações trabalhistas são distintos dos
requisitos da configuração da cessão de mão de obra, cuja regra matriz legal está
contida exclusivamente no § 3° do artigo 31 da Lei no 8.212/1991, a saber: colocação
de mão de obra à disposição do contratante para realização dos serviços contínuos e
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa nas dependências do
contratante ou de terceiros.
(...)
Conclusão Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 55, de
23/10/2017, para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir
do dia 1o de janeiro de 2015.

DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
No que diz respeito a Locação de mão de obra, a sua definição legal é encontrada
no artigo 31, § 3o da lei 8.212/1991:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Em que pese se referir ao termo “cessão de mão de obra”, o entendimento
dominante é que as expressões “locação de mão de obra e cessão de mão de obra” são sinônimas.
O Conselho Gestor do Simples Nacional, já na vigência do sistema Simples
Nacional, editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob pena de
exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e §
6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no 8.212,
de 1991, art. 31, § 3o)”
Devemos então analisar se estão presentes os elementos que definem a locação de
mão de obra:
1. A locadora (recorrente) deve colocar seus funcionários à disposição da empresa
contratante;
2. Os funcionários cedidos devem trabalhar nas dependências da contratante ou de
terceiros;
3. Os funcionários cedidos devem realizar serviços contínuos, ou seja, “são os que
constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja
realizada de forma intermitente ou por trabalhadores contratados sob diferentes
vínculos.”
Deve-se observar também que quando a mão de obra é cedida/locada, é
transferida também da relação de subordinação do funcionário. A mão de obra locada fica
subordinada ao contratante (tomador). Nesse aspecto, destaco que o presente entendimento
diverge daquele adotado pela DRJ que não detém o elemento subordinação como relevante para
atestar a configuração da locação de mão de obra.
Esta Segunda turma Extraordinária tem adotado o mesmo entendimento de que na
locação de mão de obra é imprescindível a relação de pessoalidade e subordinação entre o
empregado da prestadora e a tomadora do serviço:
Numero do processo: 16007.000059/2009-14
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: 05/05/2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
LEI No 9.317/1996, ARTIGO 9o, XII, “F”. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não sendo o objeto social da empresa a cessão ou locação de mão de obra, esta só se
caracteriza se efetivamente comprovada a prática da cessão de mão de obra a terceiros
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

para a execução de serviços sob sua exclusiva direção e supervisão, para fins de
exclusão ou indeferimento ao regime em obediência ao disposto no artigo 9o, XII, “f”
da Lei no 9.317/1996. Não se configura cessão ou locação de mão-de-obra a prestação
de serviço na qual não há relação de pessoalidade e subordinação entre o empregado da
prestadora e a tomadora do serviço.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2003, ARTIGO 17, XII. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A Lei Complementar no 123/2003, por meio do seu artigo 17, XII, não admite que opte
pelo Simples Nacional a empresa que que realize cessão ou locação de mão-de-obra, a
qual todavia, necessita que tenha a sua prática efetivamente comprovada, caso não
conste do seu objeto social. Não se configura cessão ou locação de mão-de-obra a
prestação de serviço na qual não há relação de pessoalidade e subordinação entre o
empregado da prestadora e a tomadora do serviço.
Numero da decisão: 1002-001.226
Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Destaco o seguinte trecho do voto do relator Marcelo José Luiz de Macedo:
“Percebe-se, portanto, que os funcionários do contribuinte não ficam à disposição do
contratante, no caso as escolas, mas tão somente realizam o trabalho que o próprio
contrato designou.
Não se vislumbra no contrato tratado a relação de pessoalidade e subordinação entre os
empregados do contribuinte e a tomadora do serviço, o que se exige em contratos de
cessão ou locação de mão-de-obra. E ainda, o contrato de forma alguma menciona a
locação da mão-de-obra ou a cessão de mão-de-obra.
Tanto é assim que os funcionários do contribuinte de descolavam aos laboratórios de
informática em horários previamente agendados e informados pela contratante para
prestar o serviço de capacitação e depois retornavam para o estabelecimento do
contribuinte para desempenhar outras atividades.”

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Consta nos autos cópias de dois contratos que a recorrente firmou com o Tribunal
Regional do Trabalho (e-fls. 07/17) e Governo do Estado do Ceará (e-fls. 38/46). Analisando os
termos dos contratos, não vislumbro a ocorrência dos elementos caracterizadores da locação de
mão de obra.
O objeto de ambos os contratos, são idênticos, in verbis:
 Governo do Estado do Ceará
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

 Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região

O preço do serviço foi estipulado em valor fixo e por prazo certo. Sendo assim,
apenas para corroborar e seguir na linha do que essa Turma de Julgamento vem adotando, o
próprio TRT da 7a Região afirma expressamente que (...) A relação contratual se dava nos termos
das obrigações e rotinas de manutenção preventiva e corretiva previamente estabelecidas em
Contrato, sendo responsabilidade da empresa exigir o fiel cumprimento das obrigações
contratuais de seus funcionários, tais como: prazo, de atendimento, orientação técnica, controle
de jornada de trabalho, reparo de peças, reposição de materiais e etc, não existindo portanto,
qualquer subordinação direta ou indireta entre os funcionários da empresa e o ente
público.(...)
Dessa forma, não há em nenhum dos dois contratos qualquer referência à
transferência da relação de subordinação de qualquer funcionário da recorrente para as
contratantes. Observe-se a total falta de prova da transferência da relação de subordinação dos
empregados da recorrente para contratante. Não há provas se os funcionários passaram a estar
diretamente subordinados aos comandos das contratantes. Locar é transferir temporariamente o
controle à outrem. Não está provado como e se os funcionários da recorrente eram encaminhados
à um local designado pela contratante e lá executavam serviços sem qualquer ingerência da
recorrente.
Portanto, entendo que o caso aqui analisado não configura locação de mão de obra
mas simples prestação de serviço, razão pela qual o ato de exclusão deve ser afastado e o
recorrente possa permanecer no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
DISPOSITIVO
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728224/2017-62

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 207
DF CARF MF
Original